Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010374-18.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: EVANDER TUPINIQUIM REIS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 109614951):
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES – VEDAÇÃO – TEMA 970 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO NÃO SE SUBMETE AO PLANO E SEUS EFEITOS – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES SO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.
2 - O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 970 dos Recursos Repetitivos a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
3 - É cediço que créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial ficam excluídos do plano e de seus efeitos. Precedentes do STJ.
4 – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.
(TJMT, ApCiv n. 0010374-18.2013.8.11.0041, Desembargadora Relatora Clarisse Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento17.11.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme ementa que abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – TEMA REPETITIVO No 1.051 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDAMENTE DEFINIDOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – artigo 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.
2. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.051 foi a seguinte: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Certo é que o Acórdão recorrido respeitou exatamente a data do fato gerador do crédito, quando mencionou que a rescisão do contrato por culpa exclusiva do Embargante ocorreu apenas com a prolação da sentença que se deu em 19/05/2020, enquanto a Ação de Recuperação Judicial foi ajuizada em 27/03/2018. Logo, ao contrário do que o Embargante alega, não existia fato gerador anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, pois a rescisão veio com a sentença e só aí passou a existir o crédito decorrente do direito de restituição.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.
6. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.
7. Sabe-se que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.
8. O artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil assim prevê: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
(TJMT, ApCiv n. 0010374-18.2013.8.11.0041, Desembargadora Relatora Clarisse Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 06.02.2022)”.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, bem como ao Tema 1.051/STJ, argumentando que o aresto recorrido incorreu em equívoco ao não submeter o crédito sub judice ao processo de recuperação judicial com o qual pretende seu soerguimento.
Nessa perspectiva, asseverou que o fato gerador do crédito ora discutido ocorreu em junho de 2012, qual seja, o termo previsto para a entrega do imóvel. Ademais, ressaltou que o entendimento firmado na ação de conhecimento foi justamente pela rescisão contratual face ao inadimplemento da recorrente, havendo concordância desta, em 30.11.2017 quanto ao pedido de rescisão, situação que antecedeu o processamento da demanda recuperacional, tendo em vista que esta teve início apenas em 2018.
Asseverou que “quando da apresentação da lista inicial do Quadro Geral de Credores, o Embargado fora devidamente arrolado, para recebimento da quantia de R$ 35.951,59 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), atinente a rescisão contratual”.
Diante de todo este cenário, defendeu que o aresto recorrido, ao entender que o fato gerador do crédito ocorreu apenas com a prolação da sentença que reconheceu o inadimplemento da recorrente em 19.05.2020, ofendeu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Forte nestes argumentos, requereu “seja conhecido e provido o presente RECURSO ESPECIAL, por conseguinte, o seu recebimento e regular processamento no sentido de ser reformada a decisão recorrida, vez que esta contraria frontalmente preceitos legal e diverge de jurisprudências recentes, tema inclusive pacificado por Recurso Repetitivo, conforme demonstrado alhures”.
Recurso tempestivo (ID 120572468) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 114099996).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 118070951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051)
A partir da provável ofensa ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente sustenta que o crédito perseguido pela parte recorrida é de natureza concursal, porquanto o fato gerador da obrigação data de junho de 2012, ou seja, quando prevista e não cumprida a entrega da unidade imobiliária, havendo concordância com o pedido de rescisão contratual ainda em 2017, antes do pedido de recuperação judicial (2018), bem como anterior ao seu deferimento, sujeitando-se, portanto, ao seu regime.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a respeito da ocasião em que se considera constituído o crédito, consta trecho expresso do voto lançado no referido paradigma, no sentido de que “conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que “(...)A sentença que fixou a existência de crédito em favor do Apelado data de 19/05/2020. O direito à restituição dos valores pagos pelo Apelado dependia da rescisão do contrato por culpa exclusiva da Apelante, fato que só ocorreu com a prolação da sentença, que se deu em momento posterior ao pedido recuperacional. Como é cediço, os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial ficam excluídos do plano e de seus efeitos (ID 109614951).
Denota-se, portanto, que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário deste Sodalício decidiu que, para fins de analisar se o crédito da parte recorrida é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se levar em conta a prolação de sentença condenatória em ação de cobrança, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.